Tribunal: CARF
Processo: 10670.001685/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001685/2009-19
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-007.844 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TMG SIDERURGIA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE
DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103. CONHECIMENTO.
Com a publicação do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
63, de 9/2/2017, o limite de alçada para que se recorra de oficio da decisão
tomada pela DRJ passou para R$ 2.500.000,00, o que impede o conhecimento
de recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo tenha sido
inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB – que acolheu parcialmente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001685/2009-19
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001685/2009-19

impugnação apresentada por TMG SIDERURGIA LTDA. para restabelecer parcialmente a área
de reflorestamento declarada, além de acatar o VTN apurado em laudo técnico de avaliação.
Restou consubstanciado no termo de verificação fiscal, em síntese, o seguinte:
A falta de recolhimento do ITR ocorreu em conseqüência dos seguintes
procedimentos:
1. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
O contribuinte informou em sua DITR 2005 uma área de 1.204,2 ha
de preservação permanente (1072,2 + 132,0). Para o NIRF 2.210.544-
1 apresentou ADA referente ao ano 2008 e declaração do IBAMA
quanto à entrega do ADA 2007, anos posteriores ao exercício em
análise. Para o NIRF 2.210.529-8, apresentou o ADA 2003 e 2008.
O laudo agronômico apresentado não nos permite identificar com
precisão a área de preservação permanente, pois a mesma se
sobrepõe em alguns trechos à área de reserva legal, conforme mapa.
Desta forma, foi considerada como área de preservação permanente
132,0 ha.
2. ÁREA COM REFLORESTAMENTO
Foi declarada uma área de 523,0 ha de reflorestamento, no entanto
tal informação não está registrada no ADA 2003, referente ao NIRF
2.210.529-8, sendo, portanto, glosada.
3- VALOR DA TERRA NUA
O Laudo de Avaliação apresentado não serve ao fim ao qual se
destina, pois informa um possível valor para o imóvel avaliando para
o ano de 2002 sem, no entanto, atender ao solicitado no Termo de
Intimação. O laudo deveria ser apresentado conforme estabelecido
na NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
e com grau de fundamentação de no mínimo II. Esse grau de
fundamentação exige a identificação das fontes de informação (item
7.4.3.3 da NBR 14653-3), número de dados efetivamente utilizados
maior ou igual a cinco (item 9.2.3.5), homogeneização dos resultados
obtidos com o comparativo das características dos imóveis, cálculo da
média com expurgo dos dados, além do desvio padrão.
Estes requisitos mínimos não foram obedecidos. O sujeito passivo
apresentou laudo no qual NÃO são identificados os elementos de
pesquisa (item 7.4.3.6) e NÃO EXISTEM demonstrativos que
permitam entender como se chegou ao valor do imóvel.
Não existem, também, informações referentes ao valor das
benfeitorias e das culturas, pastagens cultivadas/melhoradas e
florestas plantadas.
(...)
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua - VTN
para 2005 em R$ 3.000,00/ha, perfazendo um total de R$
28.644.000,00 (...). (f. 194/198, passim, sublinhas deste voto)

À sua peça impugnatória (f. 547/581) acostou uma série de documentos, dentre
eles novo laudo técnico acompanhado de ART (f. 678/684), ADA 2003 e 2009 (f. 686 e 690),
autorização de exploração florestal (f. 696/697), contrato de prestação de serviço (f. 699/704),
avença para compra e venda de mudas (f. 705/711) e notas fiscais (f. 712/714). A DRJ, ao
analisar as razões de defesa e as provas apresentadas, prolatou acórdão assim ementado:
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001685/2009-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL ITR
Exercício: 2005
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal,
comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR,
posto que é seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de utilização
limitada/Reserva legal comprovadamente averbada à margem da
matrícula do imóvel, somente são excluídas da tributação do ITR, quando
comprovado que as mesmas foram objeto de Ato Declaratório Ambiental
ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DAS ÁREAS COM REFLORESTAMENTO
Cabe acatar, para fins de apuração do Grau de Utilização do imóvel,
a área comprovadamente utilizada com reflorestamento (plantio de
eucalipto).
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
Cabe rever o VTN arbitrado pela Fiscalização, quando apresentado
Laudo
de
Avaliação,
emitido
por
profissional
habilitado,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel
rural avaliado, a preço do ano abrangido pela ação Fiscal.
DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
Observada a legislação aplicável à matéria, a área do imóvel em que
ocorreu frustração de safra ou destruição de pastagem somente cabe ser
considerada utilizada pela atividade rural, se comprovado o estado de
calamidade pública, decretado pelo poder público municipal, para o
município onde se localiza o imóvel, com posterior homologação pelo
poder público federal.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte. (f. 762/763; sublinhas deste voto)
Em razão do montante exonerado, determinado que submetido
à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e
Portaria MF no 03/2008, por força de recurso necessário, também,
previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011, ressaltando que, enquanto
não decidido o recurso de ofício, a presente Decisão não se torna
definitiva. (f. 783)
Embora devidamente cientificada da prolatação do acórdão (f. 789/790), não
interpôs recurso voluntário, conforme o termo de perempção às f. 791.
É o relatório.

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001685/2009-19

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos de ofício.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63,
de 9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio determinou a “redução do imposto
suplementar apurado pela Fiscalização, de R$1.439.092,73 para R$ 29.572,48.” – cf. extrato
discriminativo às f. 782/783. Somados o valor originário do tributo e da multa, temos o total de
R$ 2.518.412,27 (dois milhões quinhentos e dezoito mil quatrocentos e doze reais e vinte e sete
centavos). Abatido apenas o montante referente à obrigação principal, nota-se ter sido a
exoneração inferior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital